Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703428-24.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: MARIA DAS DORES DOS SANTOS GRIPPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998. III. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura para internação de emergência em UTI. IV. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 6.000,00. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que agiu em observância ao que dispõem as normas legais e contratuais e no exercício regular de direito, não havendo ilícito ou falha na prestação do serviço da qual pudesse resultar o dever de indenizar. Assevera, ainda, que a ora recorrida não demonstrou o dano, sofrimento ou angústia porventura experimentados. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo TJPR no tocante ao reconhecimento de que o dano moral em análise é de natureza in re ipsa, e colaciona julgado daquele tribunal, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (36700337 - Pág. 2) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, a conclusão da turma julgadora no sentido de que “A recusa injustificada de cobertura em caso de internação de emergência, com risco de morte do usuário do plano de saúde, gera dano moral passível de compensação pecuniária” (ID. 31182316 - Pág. 10), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO NEGADA. PERÍODO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS NoS 282 E 283/STF. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 282/STF). 3. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal (Súmula no 283/STF). 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. Precedentes. 5. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais. 6. No caso, rever o entendimento adotado pelo órgão colegiado, a partir da tese recursal de que a recusa de cobertura atende aos limites contratuais e de que o caso não é de situação de urgência ou emergência, distinguindo-o de internação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ. 7. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, requerida nas contrarrazões, pois referida penalidade não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Ademais, a conclusão do acordão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a Corte Superior já decidiu que para concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE QUANTUM FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) II - No tocante à alegada violação dos arts. 186, 187, 927 e 942 do Código Civil, relacionada ao fato de o Tribunal a quo ter fixado o quantum indenizatório por danos morais em R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), é forçoso esclarecer que esta Corte tem firme o entendimento de que somente é admissível o exame dos valores arbitrados para a indenização por danos morais, em hipóteses excepcionais, quando exorbitante ou irrisória a importância fixada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III - No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade de alteração do quantum fixado. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. (...) V - Logo, quando o valor da condenação não é, ictu oculi, desproporcional, deve-se prestigiar o convencimento das instâncias ordinárias, que tiveram contato direto com as provas produzidas. Para aferir a correção do valor fixado, seria indispensável avaliar o contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (...). VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.448.451/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 18/4/2022) (g.n.). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 26837892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029